Tribunal: STF
Processo: RE 104554
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
ARRESTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA SÓ REGISTRADA APÓS O ARRESTO.
- ASSIM COMO OCORRE COM A PENHORA, NÃO PODEM
DESCONSTITUIR O ARRESTO - POSTERIORMENTE CONVERTIDO
EM PENHORA - EMBARGOS DE TERCEIRO POR PARTE DE PROMITENTE
COMPRADOR QUE ESTA NA POSSE DO IMÓVEL, MAS CUJA PROMESSA
NÃO FOI REGISTRADA (E, PORTANTO, NÃO E OPONIVEL CONTRA
TERCEIROS) ANTES DESSE ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.